Tribunal: TJSP
Processo: 1026596-06.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA – ACÓRDÃO FUNDADO EM DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026596-06.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
SANDRA CRISTINA MOTA ALEXANDRE, é embargado RICARDO ALEXANDRE
JESSEN DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026596-06.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 16359
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1026596-06.2019.8.26.0602/50000
EMBGTE: S. C. M. A.
EMBGDO: R. A. J. S.
VOTO no 16359
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PROVA ACÓRDÃO FUNDADO EM DANO MORAL IN
RE
IPSA

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
-
REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela ré em face do
venerando acórdão de fls. 232/237, que deu provimento ao recurso de apelação do autor e a
condenação em indenização por danos morais.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
suprir suposta omissão quanto à ausência de provas por parte do autor.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Alega o embargante que o venerando acórdão contém omissão
quanto à inércia probatória do autor. Afirma que o autor não produziu prova dos fatos alegados.
Em análise da alegação feita pelo embargante, vê-se que do
acórdão constou as alegações da própria ré, de que mantinha relações sexuais com o autor
enquanto iniciou relacionamento amoro com terceira, com quem também se relacionava
sexualmente, período no qual sobreveio a concepção do filho. E mesmo sem saber quem era o
genitor, dada a dúvida existente, atribuiu a paternidade ao autor, sem ter certeza do fato e sem
expor ao autor tal situação.
Ao assim agir, violou a ré o princípio-dever da boa-fé, tanto que
o autor, confiante, fez o registro da criança como filho dele, o que depois se constatou não ser,
situação que, conforme constou no acórdão, gera dano moral in re ipsa, isto é, independente de
qualquer prova nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026596-06.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 16359
3
Daí porque não se constata a alegada omissão.
As demais considerações trazidas na minuta recursal visam
atacar os fundamento do acórdão, o que não se coaduna com o sistema recursal no que toca ao
cabimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator